Tribunal: CARF
Processo: 19515.721259/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. RELAÇÃO DIRETA COM AS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. ALÍQUOTA 32%.
As receitas de aluguel, decorrentes da locação de imóveis próprios, por empresa administradora de bens, integram o conceito de receita bruta, submetida ao percentual de presunção de 32%, a ser utilizado na apuração da base de cálculo do IRPJ, na sistemática do lucro presumido, mas somente no caso de pessoa jurídica cuja atividade de locação de bens imóveis tenha relação direta com suas atividades empresarias, o que não se comprovou nos primeiro e segundo trimestres de 2007 objetos de autuação.
LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721259/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.534 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
CAUCASO CONSTRUTORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. RELAÇÃO
DIRETA COM AS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. ALÍQUOTA 32%.
As receitas de aluguel, decorrentes da locação de imóveis próprios, por
empresa administradora de bens, integram o conceito de receita bruta,
submetida ao percentual de presunção de 32%, a ser utilizado na apuração da
base de cálculo do IRPJ, na sistemática do lucro presumido”, mas somente no
caso de pessoa jurídica cuja atividade de locação de bens imóveis tenha relação
direta com suas atividades empresarias, o que não se comprovou nos primeiro
e segundo trimestres de 2007 objetos de autuação.
LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do
lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721259/2011-87
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.721259/2011-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 12-
98.797, proferido pela 2a Turma da DRJ/RJO, em 29 de maio de 2018, que julgou parcialmente
procedente a impugnação, mantendo, em parte, o crédito tributário de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica-IRPJ, ajustado para o valor de R$ 27.166,00 e de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, ajustada para o valor de R$ 9.779,76, acrescidos da multa de ofício, no
percentual de 75%, e demais acréscimos moratórios conforme legislação vigente
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“I - INTRODUÇÃO Trata o presente processo dos Autos de Infração (fls. 231/249) para
as exigências do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, acrescido de multa no
percentual de 75% e demais acréscimos moratórios, e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, acrescido de multa no percentual de 75% e demais acréscimos
moratórios, ambos com relação ao ano-calendário 2007, cujo montante total do crédito
tributário resultou no valor de R$ 189.813,95.
A Recorrente acima qualificada foi cientificada pessoalmente dos Autos de Infração em
29/09/2011, através de seu procurador, conforme folha 234.
II - DA AUTUAÇÃO FISCAL
A íntegra do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL - TVF, parte integrante e
indissociável dos Autos de Infração, encontra se às folhas 231 a 234. Abaixo será
apresentada uma síntese do mesmo, com os principais pontos tratados no decorrer da
ação fiscal, os quais deram base às autuação do IRPJ e da CSLL:
1. Outras Receitas. Locação de bens imóveis próprios.
A Fiscalização apurou que o sujeito passivo considerou as receitas decorrentes da
atividade de locação de bens imóveis próprios como receita bruta no Lucro Presumido à
alíquota de 32%. Todavia, constatou que o Objetivo Social do contribuinte, na vigência
de 1o e 2o trimestres de 2007, conforme Cláusula 2.1. do Contrato Social era o seguinte:
2.1.1. - Exploração do ramo de empreendimentos imobiliários, incorporações de
imóveis e demais atividades conexas, bem como Construção Civil, reformas,
demolições e manutenção de prédios comerciais, e, comercialização de
imóveis.(g.n.)
2.1.2. - Administração de Obras de Construção Civil.
Posteriormente, já na vigência do 3o e 4o trimestres de 2007, o Objeto Social foi
modificado pela 3a Alteração do Contrato Social para inclusão de atividades no item
2.1.1, que passou a ter o seguinte texto:
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.721259/2011-87

2.1.1. - Exploração do ramo de empreendimentos imobiliários, incorporações de
imóveis e demais atividades conexas, bem como Construção Civil, reformas,
demolições e manutenção de prédios comerciais, e, comercialização de imóveis
próprios e de terceiros, e, administração de imóveis locados próprios e de
terceiros. (g.n.)
2.1.2. - Administração de Obras de Construção Civil.
Desta forma, a Fiscalização depreendeu, com base na Solução de Consulta no300 da 8a
RF de 20/03/2001, que quando no Contrato Social inexiste a atividade de locação de
imóveis no Objetivo Social, a receita correspondente será adicionada a base de cálculo
do imposto de renda de forma integral (100%), ou seja, não cabe a aplicação do
coeficiente de 32% nessas receitas.
Afirma que a receita de locação de imóveis de pessoa jurídica, sem a indicação da
atividade de locação de imóveis no Objeto Social, não é uma receita bruta, mas se trata
de outras receitas, conforme definido no art.25, inciso II da Lei no9.430, de 1996.
Apurou que o contribuinte ofereceu à tributação as receitas de locação de imóveis com
aplicação do percentual de 32%, deixando então de tributar a parte restante, qual seja
68% (Diferença entre 100% e 32%). Por essa razão, a Fiscalização lançou de ofício,
com base no art. 926 do Decreto no3.000, de 26 de março de 1999, a infração
denominada Outras Receitas, tendo como valor tributável, as diferenças detectadas.
2. Reflexo na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
A Fiscalização faz constar que a infração apurada para o IRPJ terá ação reflexiva na
CSLL, pois na apuração da contribuição, o contribuinte também aplicou o percentual de
32% sobre as receitas de locação de imóveis, ou seja não deu o tratamento de Outras
Receitas, em observância ao art.29, inciso II da Lei no9.430, de 1996.
III - DA IMPUGNAÇÃO
A Recorrente, inconformada com o lançamento, protocolou tempestivamente sua
IMPUGNAÇÃO em 21/10/2011, cuja íntegra se encontra às folhas 251 a 266; A seguir
será apresentada uma síntese, com as principais alegações:
1. Base de Cálculo do IRPJ e autuação reflexa da CSLL - A tributação incide sobre o
fato real, que é a locação de bens imóveis próprios, como reconheceu o Sr. Agente
Fiscal. Com base nesse fato - locação de bens imóveis próprios - a autuada tributou o
lucro presumido do IRPJ e CSLL sobre 32% da receita.
- Não é o objeto social ou o contrato social que determina a tributação. Fosse
assim seria ficção odiosa e não haveria a menor razão de existir o art. 123, do CTN.
- Além disso, sua atividade preponderante é o ramo imobiliário, logo a locação
de bens imóveis não deixa de integrar seu objeto.
- A legislação é clara ao dizer que a pessoa jurídica que exercer a locação de
bens imóveis próprios, a base de cálculo do imposto e do adicional, em cada trimestre,
será determinada mediante aplicação do percentual de 32%, nos termos da alínea c do
inciso III do art. 15 da Lei n.° 9.249/95, e incisos I e II da Lei n° 9. 430, de 1996.
- A Solução de Consulta n.° 300 da 8a Região Fiscal -DOU de 20.03.2001,
corrobora o procedimento adotado pela Impugnante.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.721259/2011-87

- O acréscimo à base de cálculo, descrito no art. 521 do RIR/99, pelo qual se
embasou a autuação somente pode ser aplicado aos ganhos de capital, os rendimentos e
ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados
positivos decorrentes de receitas que não forem abrangidos pelo rol taxativo dos
percentuais de 1,6% a 32% para tributação, conforme descrito no art. 15, da Lei n.°
9.249/95, reproduzido pelo art. 519, do RIR/99.
- O que gera uma obrigação tributária é a ocorrência do fato descrito na norma e
não a simples descrição da atividade no contrato social.
- Se o artigo 15 da Lei n.° 9.249/95 estabelece que 32% da receita da locação de
bens imóveis próprios deve ser tributada com essa alíquota, não pode o Sr. Agente
Fiscal desconsiderar esse diploma legal e penalizar a Impugnante com base no art. 521,
do RIR/99, determinando que as receitas advindas da locação de bens imóveis sejam
acrescida integralmente à base de cálculo do imposto.
- Há que se reverenciar o princípio da legalidade insculpido no inciso I, art. 150
da Constituição Federal, ao passo que se existe lei estabelecendo a tributação, esta lei
deve ser respeitada. Logo, a presente exigência fiscal, tanto do IRPJ, quanto da CSLL,
fruto de autuação reflexa, não pode prosperar, posto que a legislação em vigor
determina a tributação sobre 32% da receita da locação de bens imóveis próprios.
2. Violação ao Princípio da Isonomia O Sr. Agente Fiscal ao acrescentar a totalidade da
receita de alugueis agiu de forma ilegal e inconstitucional, pois as receitas auferidas da
locação de bens imóveis próprios possui a base de cálculo do imposto representa 32% e
não 100%, acabando por provocar distinções entre os contribuintes com a mesma
receita, afrontando, com isso, o princípio da isonomia.
3. Do pedido.
“Diante de todo o exposto, não ter cometido qualquer infração, a Impugnante requer
seja dado integral provimento à presente impugnação para julgar improcedentes os
autos de infração, com o cancelamento da autuação (imposto de renda e contribuição
social), por ser de inteira JUSTIÇA!!”
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/RJO julgou procedente em parte a impugnação,
mantendo, parcialmente, o crédito tributário IRPJ, ajustado para o valor de R$ 27.166,00 e de
CSLL, ajustada para o valor de R$ 9.779,76, acrescidos da multa de ofício, no percentual de
75%, e demais acréscimos moratórios, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO PRESUMIDO. RECEITAS DE ALUGUÉIS. BASE DE CÁLCULO.
Somente no caso de pessoa jurídica cuja atividade de locação de bens imóveis tenha
relação direta com suas atividades empresarias, é que a base de cálculo do imposto e do
adicional, em cada trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de
trinta e dois por cento.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.721259/2011-87

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Discussões
acerca
da
constitucionalidade das leis exorbitam da esfera de competência das autoridades
administrativas, às quais cabe apenas cumprir o que determina a legislação em vigor,
principalmente em se tratando de norma validamente editada, segundo o processo
legislativo constitucionalmente estabelecido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário por discordar
parcialmente da decisão recorrida (da parte que manteve a manteve a autuação nos primeiros e
segundo trimestre do ano de 2007) sob a alegação de que “a tributação incide sobre o fato real, e
o fato real é a locação de bens imóveis próprios, como reconheceu o Sr. Agente Fiscal”.
E que, por outro lado, não seria o objeto social ou o contrato social que
determinaria a tributação, sob pena de termos “a tributação sobre mera ficção odiosa e sem a
menor razão de existir o art. 123, do CTN” ou poderia o “passivo poderia, por via obliqua ou
transversa - objeto social - alterar a tributação que melhor lhe aprouvesse”. Assim, a Recorrente
entende que não cometeu nenhuma infração já que tributou o fato previsto em lei e
concretamente realizado - locação de bens imóveis - cuja base de cálculo é 32% da receita e
mesmo que assim não o fosse, a sua atividade preponderante da é o ramo imobiliário, logo a
locação de bens imóveis é inerente ao seu objeto social, não deixa de integra-lo.
Em suma, a Recorrente, simplesmente, repetiu os argumentos já elencados em sua
impugnação para fundamentou seu Recurso Voluntário ofertado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.721259/2011-87

Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos ao crédito tributário lançado referente ao IRPJ, ajustado para o valor de
R$ 27.166,00 e à CSLL, ajustada para o valor de R$ 9.779,76, montantes referentes aos primeiro
e segundo trimestres de 2007, acrescidos da multa de ofício, no percentual de 75%, e demais
acréscimos moratórios conforme legislação vigente, que, conforme princípio de adstrição do
julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).
Dos Autos de Infração
Conforme já relatado, trata-se de processo em que se discute os Autos de Infração
(e-fls. 231/249) para as exigências do IRPJ, acrescido de multa no percentual de 75% e demais
acréscimos moratórios, e da CSLL, acrescido de multa no percentual de 75% e demais
acréscimos moratórios, ambos com relação ao ano-calendário 2007, cujo montante total do
crédito tributário resultou no valor de R$ 189.813,95.
O que motivou a lavratura dos autos de infração foi a constatação pela
Fiscalização de que o sujeito passivo considerou as receitas decorrentes da atividade de locação
de bens imóveis próprios como receita bruta no Lucro Presumido à alíquota de 32%. Contudo,
tanto o auditor fiscal autuante quanto a autoridade administradora julgadora reconheceram que a
atividade de “administração de imóveis locados próprios e de terceiros” somente passou a fazer
parte do rol de atividades da autuada no terceiro trimestre de 2007, por força de seu 3o
instrumento de alteração de contrato social, datado de 10/08/2007 e registrado na Junta
Comercial do Estado de São Paulo-JUCESP em 23/08/2007 (e-fls. 48/61).
Assim, nos primeiro e segundo trimestre do ano de 2007, em razão da atividade de
locação de imóveis próprios não constar no rol das atividades descritas no Objeto Social da
Recorrente, conforme Contrato Social e suas alterações, a receita da referida atividade deveria
ser oferecida, na sua integralidade, à tributação, sendo classificada como Outras Receitas, nos
termos do inciso II do art.25 da Lei no9.430/96, sem portanto sofrer a incidência do percentual de
presunção de lucro de 32%, conforme procedimento efetuado pela Recorrente.
Por outro lado, a decisão de piso reconheceu a improcedência da autuação nos
terceiro e quarto trimestres de 2007, quando, então, a locação de imóveis pode ser considerada
atividade da empresa, e assim se encaixar no conceito de receita bruta previsto no art. 15 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, com fulcro na Solução de Consulta no 300 da 8a Região
Fiscal (DOU de 20.03.2001), é possível aceitar que “as receitas de aluguel, decorrentes da
locação de imóveis próprios, por empresa administradora de bens, integram o conceito de
receita bruta, submetida ao percentual de presunção de 32%, a ser utilizado na apuração da
base de cálculo do IRPJ, na sistemática do lucro presumido”.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.721259/2011-87

A Recorrente, discordando do acórdão de piso que manteve parte do lançamento
em relação ao primeiro e segundo trimestre do ano de 2007, interpôs recurso voluntário
reproduzindo em suas razões recusais o mesmos fundamentos já outrora elencados em sua
impugnação. Porém, entendo razão não assistir-lhe e valho-me da prerrogativa estatuída no art.
57, § 3o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
adotando como minhas as razões já expendidas no voto vencedor condutor do acórdão recorrido,
nos seguintes temos:
“(...)
Designado para redigir o presente voto vencedor, divirjo do Ilustre Relator somente
quanto à sua conclusão de improcedência do lançamento nos primeiro e segundo
trimestres de 2007.
Isso porque, tanto o Fiscal Autuante quanto o Ilustre Relator reconhecem que a
atividade de “administração de imóveis locados próprios e de terceiros” somente
passou a fazer parte do rol de atividades da autuada no terceiro trimestre de 2007, por
força de seu 3o instrumento de alteração de contrato social, datado de 10/08/2007 e
registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo-JUCESP em 23/08/2007 (fls.
48/61).
Concordo que, apoiado na Solução de Consulta n.° 300 da 8a Região Fiscal (DOU de
20.03.2001), é possível aceitar que “as receitas de aluguel, decorrentes da locação de
imóveis próprios, por empresa administradora de bens, integram o conceito de receita
bruta, submetida ao percentual de presunção de 32%, a ser utilizado na apuração da base
de cálculo do IRPJ, na sistemática do lucro presumido” e, por tal razão, acompanho o
Relator quanto à improcedência da autuação nos terceiro e quarto trimestres de 2007,
quando, então, a locação de imóveis pode ser considerada atividade da empresa, e assim
se encaixar no conceito de receita bruta previsto no art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995.
Porém, a mesma interpretação não pode ser aplicada aos primeiro e segundo trimestres
de 2007, pois nos mesmos seu contrato social previa apenas as atividades de (a)
exploração do ramo de empreendimentos imobiliários, (b) incorporações de imóveis e
demais atividades conexas (à atividade de incorporação de imóveis - acrescento), (c)
construção civil, reformas, demolições e manutenção de prédios comerciais, (d)
comercialização de imóveis, e administração de obras de construção civil, inexistindo a
atividade de “administração de imóveis locados próprios e de terceiros”, que possa,
através da Solução de Consulta no 300, abarcar a atividade de locação de imóveis
próprios.
As atividades elencadas no contrato social de 12/12/2003 (fls. 38/45), em vigor nos
primeiro e segundo trimestres de 2007, não se amparam na Solução de Consulta para
sua equiparação à locação de imóveis e, na visão deste julgador, em nada se equiparam,
equivalem ou se correlacionam com tal atividade.
A exploração do ramo de empreendimentos imobiliários não se confunde com o de
locação de imóveis, mas sim com incorporações e demais atividades conexas à
incorporação. Por sua vez, construção civil, reformas, demolições e manutenção de
prédios comerciais e administração de obras de construção civil, seja de imóveis
próprios ou de terceiros, se refere a indústria ou serviços de arquitetura e engenharia,
não à locação de imóveis e, por fim, a comercialização de imóveis, próprios ou de
terceiros, igualmente não se confunde à locação dos mesmos.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.721259/2011-87

Destarte, não há como considerar que a autuada nos primeiro e segundo trimestres de
2007 tivesse como sua atividade a locação de imóveis, simplesmente porque as exerceu
ou porque prevê em seu contrato social a incorporação de imóveis, sua comercialização,
construção e administração de tais construções, não podendo suas receitas de locação
serem consideradas receitas brutas, mas sim outras receitas ou ganhos de capital, como
corretamente considerado na autuação.
Cumpre destacar que a receita bruta da empresa não é composta por todas as atividades
por ela exercidas de fato, mas somente por aquelas legal e devidamente previstas em seu
contrato social, pois, se assim não fosse, inexistiria a figura de receitas não operacionais
ou de demais receitas, que são exatamente aquelas não relacionadas às atividades diretas
da empresa, previstas em seu contrato social.
Já o art. 123 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional-
CTN), evocado pela autuada, em nada se aplica ao presente caso, pois a convenção
particular aqui analisada (contrato social), não diz respeito à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, nem é oposta à Fazenda Pública para modificar a definição legal
do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Face a todo o exposto, voto por manter a autuação nos primeiros e segundo trimestre do
ano de 2007, exonerando-a nos terceiro e quarto trimestres, remanescendo os valores
tributáveis de R$ 49.640,00 no primeiro trimestre e de R$ 59.024,00 no segundo
trimestre, que resultam nos créditos tributários de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica-IRPJ de R$ 12.410,00 no primeiro trimestre e de R$ 14.756,00 no segundo
trimestre, totalizando R$ 27.166,00; e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-
CSLL de R$ 4.467,60 no primeiro trimestre e de R$ 5.312,16 no segundo trimestre,
totalizando R$ 9.779,76, todos acrescidos da multa de ofício, no percentual de 75%, e
demais acréscimos moratórios conforme legislação vigente”.
Em suma, como bem restou explicado, as atividades elencadas no contrato social
de 12/12/2003 (e-fls. 38/45), em vigor nos primeiro e segundo trimestres de 2007, não se
amparam na Solução de Consulta n° 300 da 8a Região Fiscal (DOU de 20.03.2001) para sua
equiparação à locação de imóveis , já que em nada se equiparam, equivalem ou se correlacionam
com tal atividade.
Desta forma, não há como considerar que a autuada nos primeiro e segundo
trimestres de 2007 tivesse como sua atividade a locação de imóveis, simplesmente porque as
exerceu ou porque prevê em seu contrato social a incorporação de imóveis, sua comercialização,
construção e administração de tais construções, não podendo suas receitas de locação serem
consideradas receitas brutas, mas sim outras receitas ou ganhos de capital, como corretamente
considerado na autuação. Logo, deve ser mantida a autuação em relação primeiro e segundo
trimestres de 2007.
Por fim, a Recorrente argumenta ainda a não aplicação do percentual de 32% para
determinação da base de cálculo sobre as receitas de locação de bens móveis próprios constitui
completa afronta à isonomia tributária, caracterizando inconstitucionalidade.
Mas, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 26A e parágrafo único, do Decreto
n. 70.235/72, bem como, art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de recursos
Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n o 256, de 22 de junho de 2009. No mesmo sentido
é o que discorre a Súmula no 2 do CARF:
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.721259/2011-87

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ante o exposto, razão não assiste à Recorrente em ver o acórdão de piso
reformado, motivo pelo qual nego provimento ao recurso voluntário sob apreço.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 367
DF CARF MF
Original